Tribunal: TJSP
Processo: 1014212-39.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS COM PODERES ESPECÍFICOS – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO INSTRUMENTO, AO MENOS ictu oculi PARA ESTE MOMENTO PROCESSUAL– PRESERVAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS COM PODERES ESPECÍFICOS – REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO INSTRUMENTO, AO MENOS ictu oculi PARA ESTE MOMENTO PROCESSUAL– PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SENTENÇA ANULADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.